Tribunal: TJBA
Processo: 0562338-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562338-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MODALIDADE CORRETA: CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AJUSTAR A SÉRIE TEMPORAL A SER OBSERVADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562338-08.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANTONIO CONCEIÇÃO BATISTA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.